Tribunal: STF
Processo: HC 266150
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Jhenifer Marques Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGENTE COM SUPOSTO PAPEL RELEVANTE EM GRUPO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus que buscava a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
2. A agravante sustenta a violação de precedente vinculante do STF, afirmando possuir direito à prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, sendo presumida a necessidade de seus cuidados. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a gravidade concreta do delito e o suposto papel de destaque da paciente em organização criminosa configuram a "situação excepcionalíssima" apta a afastar a regra de concessão da prisão domiciliar, conforme ressalva do STF no HC Coletivo n. 143.641/SP. 
III. Razões de decidir 
4. A jurisprudência das Cortes Superiores, embora tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mães de filhos menores de doze anos, ressalvou expressamente a possibilidade de sua denegação em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.
5. A hipótese dos autos enquadra-se na excepcionalidade que autoriza a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e os indícios de que a agravante exercia função de liderança no núcleo financeiro de sofisticada organização criminosa, dedicada à lavagem de vultosos valores. 
6. O elevado grau de periculosidade da agente e o risco concreto de que, em regime domiciliar, possa dar continuidade às atividades ilícitas, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a desarticulação do grupo criminoso, medidas que se sobrepõem, no caso, à presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental não provido. 
(HC 1.037.386 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Pretende, em síntese, “o reconhecimento de que a negativa de prisão domiciliar, em hipóteses como a dos autos (mãe de criança menor de 12 anos, crime sem violência ou grave ameaça e sem crime contra descendente, com pai igualmente preso), viola o art. 227 da CF, o art. 318, V, CPP, o art. 5º, XLV, CF e o precedente do HC 143.641/SP, devendo as instâncias ordinárias observar, em casos análogos, o caráter excepcionalíssimo das hipóteses de afastamento da domiciliar”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à impetrante. 

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).

Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue:

No caso dos autos, a análise do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias permite concluir que a situação da agravante se amolda precisamente a essa hipótese de excepcionalidade. A manutenção da custódia cautelar não se fundamenta na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos que revelam a periculosidade acentuada da agente e seu suposto papel de destaque em uma organização criminosa de estrutura sofisticada e ampla atuação. 
Conforme se extrai dos autos, à agravante é imputada a função de peça central no núcleo financeiro e gerencial do grupo, sendo a titular de pessoa jurídica utilizada para a movimentação e lavagem de vultosas quantias, na ordem de milhões de reais. Tal circunstância denota não uma participação periférica ou eventual, mas um profundo envolvimento com as atividades ilícitas, indicando que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública, pela real possibilidade de reiteração delitiva e pela necessidade de se desarticular a organização criminosa. A concessão da prisão domiciliar, nesse contexto, revelar-se-ia inadequada e insuficiente para neutralizar o perigo gerado por seu estado de liberdade, havendo o fundado receio de que a agravante pudesse continuar a operar as atividades financeiras do grupo a partir de sua residência. 
Dessa forma, a decisão agravada, ao ponderar a gravidade concreta da conduta e o papel proeminente da agravante na estrutura criminosa, bem como a circunstância de a criança não se encontrar em situação de desamparo absoluto, aplicou de forma escorreita a exceção prevista no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. (grifei)

Nesse sentido, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator, “a decisão agravada, ao ponderar a gravidade concreta da conduta e o papel proeminente da agravante na estrutura criminosa, bem como a circunstância de a criança não se encontrar em situação de desamparo absoluto”, de modo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.

Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade (na espécie, a gravidade concreta da conduta e o papel proeminente da agravante na estrutura criminosa). Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente